Tribunal: TCU
Processo: 027.076/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa de Ações Articuladas (PAR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativamente à aplicação dos recursos repassados àquela municipalidade, no âmbito do Programa de Ações Articuladas (PAR). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Gean Campos de Barros, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir a responsabilidade do Sr. Evaldo de Souza Gomes quanto à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa de Ações Articuladas; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Gean Campos de Barros, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, III, "a" e "b", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor (R$) 5/7/2012 1.142.857,20 9.4. aplicar ao Sr. Gean Campos de Barros a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, com base no art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do RI/TCU, caso seja do interesse da responsável, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-la de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do RI/TCU; 9.7. esclarecer ao Sr. Gean Campos de Barros que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável que a presente deliberação está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas que, nos termos do art. 62, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.